Tribunal: TJSP
Processo: 1002326-74.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Não se conhece de apelos desertos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1002326-74.2017.8.26.0565, da Comarca de São Caetano
do Sul, em que são apelantes e apelados RENATO
SARTORI DURAN, EJAN TRANSPORTES EIRELI - ME
e EDIGLE JORGE ARAUJO SILVA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "NÃO CONHECERAM DO RECURSO, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002326-74.2017.8.26.0565 – Crs 261219e
2
Voto no 40.189
Apelação no 1002326-74.2017.8.26.0565
1a Vara Cível de São Caetano do Sul
Apelantes e apelados: Renato Sartori Duran e Ejas
Transportes Eireli e Edgle Jorge Araújo Silva
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se conhece de apelos desertos.
Autor e réus apelam (fls. 206/219 e
259/265) da respeitável sentença (fls. 141/144) que acolheu
em parte demanda por rescisão do contrato de compra e
venda de veículo usado, por repetição do preço, por
indenização material e moral e por lucros cessantes. O
primeiro insiste na rescisão do contrato de financiamento e
no dano moral e argumenta com atuação da financeira, com
enriquecimento ilícito e com o retorno à situação anterior.
Os réus negam a obrigação e a relação de consumo e
sustentam a decadência da redibição.
Veio resposta (fls. 273/282).
É o relatório.
Ficaram indeferidos os pedidos de
gratuidade e de diferimento do recolhimento do preparo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002326-74.2017.8.26.0565 – Crs 261219e
3
290/291 e 297), que o autor e os réus deixaram de efetuar
(fls. 296/300).
A propósito, o “recolhimento da taxa
judiciária será diferido” “nas ações de alimentos e nas
revisionais de alimentos”, “nas ações de reparação de dano
por ato ilícito extracontratual, quando promovidas pela
própria vítima ou seus herdeiros,” “na declaratória
incidental” e “nos embargos à execução” (Lei Paulista
11.608/2003, artigo 5o, I a IV).
Nenhuma das hipóteses corresponde ao
caso, demanda por rescisão de contrato, por repetição e por
indenização.
Nas circunstâncias, não há honorários
recursais.
Por isso, julgam-se desertos os apelos,
de que não se conhece.
Celso Pimentel
relator